Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701199-58.2021.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME APELADO: FAST PRINT SERVICOS GRAFICOS EIRELI, DISTRITO FEDERAL, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF interpôs apelação (id. 34521183) da r. sentença (id. 34521155), proferida na ação monitória proposta por Fast Print Serviços Gráficos Eireli, que rejeitou os embargos à monitória e condenou o apelante ao pagamento do débito cobrado. O apelante-réu pleiteia a concessão de gratuidade ao fundamento de que é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, e que presta serviços públicos ao Sistema Único de Saúde, devendo receber aplicação analógica do art. 43 da Lei 8.080/90. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF/88. O art. 98, caput, do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto é requisito para a gratuidade judiciária a prova da insuficiência financeira. No que se refere à pessoa jurídica, o enunciado no 481 da Súmula do STJ, estabelece que a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Quanto a esse aspecto, a jurisprudência deste e. TJDFT adota o entendimento de que nem mesmo o fato de se tratar de instituto sem fins lucrativos, autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. Os documentos colacionados aos autos não demonstram a hipossuficiência econômica do agravante, trata-se de pessoa jurídica com contratos milionários celebrados com o Poder Público. 3. Os valores das custas cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1337392, 07019621620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. INDEFERIDO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL COM O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF. BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.899/17. SUBSTRATO FÁTICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula n. 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. O só fato de ser serviço social autônomo, entidade sem fins lucrativos, não leva à conclusão de que não tenha lucro ou capacidade financeira para suportar os custos do processo, em especial quando desacompanhado de prova da alegada hipossuficiência. 3. A ação popular é permitida a qualquer cidadão que pretenda anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É imprescindível o binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente anulação do ato impugnado e ressarcimento ao erário. 4. In casu, o autor popular pleiteia a anulação do contrato de gestão firmado entre o Distrito Federal e o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), serviço social autônomo responsável pela gestão do Hospital de Base. 5. O contrato de gestão foi firmado com base na autorização legal concedida pela Lei Distrital n. 5.899/17, cuja constitucionalidade foi declarada pelo TJDFT no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 20170020137585. A petição inicial não indica incompatibilidade de tal contrato de gestão em relação às normas jurídicas de regência. 6. Quanto à lesividade do ato, a presente ação popular foi ajuizada logo após a celebração do pacto, com amparo em memorando que indicava a necessidade de melhorias e aprimoramentos na implantação do IHBDF. 7. Considerações acerca da mudança de modelo administrativo de gestão do Hospital de Base circunscrevem-se ao âmbito da decisão política conferida ao Poder Executivo pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF, cujo fundamento de validade se extrai do princípio democrático. 8. Remessa Necessária conhecida e não provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime.” (Acórdão 1407498, 07049401420188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Na demanda, o apelante-réu, apesar de se tratar de instituto sem fins lucrativos, não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, além disso, recebe repasses milionários do Governo do Distrito Federal em cumprimento ao contrato de gestão n. 1/2018 e seus aditivos. Essas circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Na hipótese, inaplicável a disposição do art. 43 da Lei 8.080/90, que prevê a gratuidade das ações e serviços de saúde prestados à população, de forma que não guarda qualquer relação com despesas processuais. Isso posto, indefiro a gratuidade da justiça. A guia de recolhimento de preparo de id. 35125652 não guarda relação com o comprovante de pagamento de de id. 34521184, uma vez que a numeração do código de barras é distinta. Concedo a derradeira oportunidade ao apelante-réu para recolher o preparo da apelação em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. P. I. Brasília - DF, 16 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora